Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-31.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008373-31.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0018-41 (APELADO), LAIS GOMES MORELLI - CPF: 413.320.238-43 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA VALONGO - CPF: 353.356.638-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por empresa em recuperação judicial, que pleiteia indenização decorrente da ausência de antecipação do vale-pedágio, prevista na Lei no 10.209/2001, em contratos de transporte rodoviário de cargas firmados com a ré.

2.

Fato relevante. Sentença reconheceu a ausência de provas quanto à exclusividade do transporte e à equiparação da autora a transportadora autônoma, nos termos exigidos pela legislação aplicável.

3.

Decisão anterior. Documentos que supostamente comprovariam a exclusividade foram juntados apenas em alegações finais, sem manifestação do juízo de origem sobre sua admissibilidade, tampouco abertura de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos em alegações finais, com fundamento no art. 435 do CPC/2015; e (ii) saber se a ausência de análise dos documentos e do contraditório viola o devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 435 do CPC/2015 permite a juntada de documentos novos com justificativa de sua necessidade superveniente, desde que se assegure o contraditório à parte adversa.

4.

A omissão do juízo quanto à análise da admissibilidade da prova e da reabertura da instrução compromete o devido processo legal, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A valoração da prova em grau recursal, sem prévia manifestação do juízo a quo, implicaria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada, de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise da admissibilidade da prova documental e eventual reabertura da instrução, com nova decisão de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos em alegações finais é admissível, desde que justificada e assegurado o contraditório. 2. A omissão judicial quanto à admissibilidade e ao contraditório da prova enseja a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, 435 e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.071.747/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Matosul Transportes Ltda., em recuperação judicial, contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização por descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio, prevista na Lei n.o 10.209/2001, proposta em desfavor de Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

A parte autora alegou, na origem, que prestou serviços de transporte rodoviário de carga à ré no período de agosto de 2021 a setembro de 2022, sem que houvesse o devido adiantamento dos valores referentes aos pedágios, conforme exigido legalmente, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento da indenização correspondente.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos legais para a aplicação do art. 8o da Lei 10.209/2001, notadamente quanto à inexistência de prova da condição da autora como transportadora autônoma de cargas ou empresa equiparada para os fins legais ou da exclusividade do transporte para a embargadora demandada, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega
error in judicando
, insistindo na tese de que a relação contratual existente impõe à contratante a obrigação legal de antecipar o valor do pedágio, com base na legislação de regência e jurisprudência correlata. Sustenta, ainda, que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
e desconsiderado documentos que comprovam a exclusividade do transporte.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais argui, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e a ocorrência de preclusão consumativa quanto à juntada de documentos em alegações finais. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que a autora não é parte legítima para a indenização pretendida, pois não se enquadra como transportadora autônoma nem equiparada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da apelante pelo pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, em razão da ausência de antecipação do vale-pedágio nos contratos de transporte rodoviário de cargas firmados com a apelada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que não restou demonstrada a exclusividade do transporte realizado para a embarcadora demandada, tampouco a condição de transportador equiparado, conforme exigido pelo art. 5-A, § 3o, da Lei no 11.442/2007.

Acerca do ônus probatório, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a definição de que a “
penalidade prevista no
art. 8o da Lei no 10.209/2001
, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma
”, e, “
em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento
.
Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Na hipótese dos autos, a apelante sustenta que os requisitos legais estão plenamente comprovados, indicando documentos que evidenciariam a condição de exclusividade dos transportes realizados, os quais foram, em sua maioria, juntados na fase de alegações finais.

Verifica-se que a autora procedeu à juntada desses documentos nos IDs 262202764 e 262202765, acompanhados de justificativa expressa sobre a necessidade e pertinência da produção probatória naquele momento processual, conforme autorizado pelo art. 435 do CPC.

Contudo, a despeito da relevância da matéria, a sentença não examinou a admissibilidade dos documentos apresentados, tampouco enfrentou os fundamentos lançados na peça de alegações finais. Também não foi oportunizada à apelada o exercício do contraditório após a juntada dos documentos, com a possibilidade de reabertura da instrução caso necessário.

A ausência de manifestação sobre a prova e sua justificativa compromete a regularidade do processo, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

Tal omissão caracteriza vício de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Importa ressaltar, todavia, que é vedado a este Tribunal suprir tal omissão mediante exame direto da documentação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. A adequada valoração dos documentos exige prévia manifestação do juízo de origem e oportunidade para a produção de contraprova pela requerida, o que não foi observado.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, para que o juízo de primeiro grau se pronuncie quanto à admissibilidade da prova, assegurando-se o contraditório e ampla defesa à parte adversa, e, após, profira nova decisão sobre o mérito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, ANULO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA PROFERIDA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que analise a admissibilidade da prova documental juntada em alegações finais (IDs 262202764 e 262202765), assegurando o contraditório e ampla defesa à requerida, e, na sequência, profira novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025